Tribunal: STF
Processo: RE 1522908
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-19
Data de publicação: 2024-11-19

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (eDOC 8, p. 2):



    “Apelação — Tribunal do Júri — Homicídio consumado, qualificado pelo emprego de meio cruel - artigo 121, §2°, inciso III do Código Penal - Réu absolvido - Inconformismo ministerial — Pretendida anulação do julgamento e realização de novo júri — Acolhimento — Decisão dos jurados manifestamente contrária à prova dos autos — Recurso provido.” 



    No recurso extraordinário, interposto com base no art. 102, III, “a”, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao art. 5º, XXXVIII, “c”, da Constituição Federal. Alega-se, em síntese, que o acórdão recorrido violou a soberania do Tribunal do Júri ao entender que a absolvição se deu em contrariedade à prova dos autos. 



    Nessa linha, assevera que, “comprovado que o veredito proferido pelos jurados se firmou no quesito genérico de absolvição e, que a tese sustentada pela defesa em plenário - legítima defesa do réu - se baseou nas provas dos autos, inexiste fundamento para cassar ou sequer questionar o julgamento proferido pelo júri” (eDOC 10, p. 12). 



    É o relatório. Decido. 



    A irresignação merece prosperar.



    Inicialmente, registro que o recurso de apelação das decisões do Tribunal do Júri, previsto no art. 593, III, “d”, do Código de Processo Penal, permite a reforma do veredito apenas quando constatada manifesta contrariedade entre a decisão tomada pelo Conselho de Sentença e as provas coligidas durante a instrução processual, respeitado o princípio constitucional da soberania dos vereditos, insculpido no art. 5º, XXXVIII, “c”, da Constituição Federal.



    Não se autoriza, todavia, que tal instrumento processual seja utilizado como um meio irrestrito de reforma de decisões devidamente fundamentadas, em que a versão acolhida pelos jurados encontra correspondência no quadro probatório em análise. É dizer: não pode o Tribunal revisor, mediante reexame dos elementos colhidos ao longo da instrução processual, acolher pretensão contrária ao convencimento do Conselho de Sentença, quando subsidiado na prova dos autos.



    Acerca do tema, pertinentes são as ponderações lançadas pelo Min. Gilmar Mendes quando do julgamento do HC 176.933/PE, na ambiência da 2ª Turma deste Supremo:



    “[O] princípio de soberania dos veredictos está previsto constitucionalmente no art. 5º, inciso XXXVIII, alínea c, CF: 



    “XXXVIII - é reconhecida a instituição do júri, com a organização que lhe der a lei, assegurados: (...) c) a soberania dos veredictos;” 



    Trata-se de dispositivo fundamental para assegurar o respeito às decisões tomadas pelos jurados, de modo a limitar possíveis modificações por outras instâncias judiciais e por magistrados togados. Tal sistemática, entre outros efeitos, limita as possibilidades de reforma da decisão em sede recursal. 



    Como regra geral, a apelação autoriza ampla cognição sobre o decidido pelo julgador de primeiro grau com uma devolução integral ao Tribunal e, assim, é caracterizada como um recurso amplo e ordinário. Contudo, no Júri o sistema recursal apresenta peculiaridades.



    Nos termos do art. 593, III, CPP, a apelação contra sentença proferida em procedimento do Júri é cabível para impugnar: “a) ocorrer nulidade posterior à pronúncia; b) for a sentença do juiz-presidente contrária à lei expressa ou à decisão dos jurados; c) houver erro ou injustiça no tocante à aplicação da pena ou da medida de segurança; d) for a decisão dos jurados manifestamente contrária à prova dos autos”. 



    Tal sistemática demarca um espaço reduzido para cognição pelo Tribunal de 2º Grau. Isso ocorre porque tal Corte é formada por desembargadores togados, de modo que a substituição da decisão dos jurados por acórdão proferido pelo colegiado de magistrados findaria por esvaziar a soberania dos veredictos dos juízes leigos (KURKOWSKI, Rafael S. Execução provisória da pena no júri: fundamentos políticos e jurídicos. D’Plácido, 2019. p. 63). 



    Entre as hipóteses previstas no inc. III do art. 593 do CPP, a única que permite certo espaço para que o Tribunal de 2º Grau reexamine o mérito da decisão dos leigos sobre autoria e materialidade é aquela prevista na alínea “d”: “for a decisão dos jurados manifestamente contrária à prova dos autos”. 



    Nesse caso, se os desembargadores togados entenderem que a decisão dos jurados leigos se deu de maneira manifestamente contrária à prova dos autos, ou seja, uma vez evidenciada a falta de justificação probatória, podem os julgadores togados anular o primeiro julgamento e submeter o imputado a novo Júri, nos termos do § 3º do referido artigo. 



    Na doutrina, afirma-se majoritariamente que o Tribunal pode cassar a decisão dos jurados quando manifestamente contrária à prova dos autos, sendo tal dispositivo interpretado de modo restritivo para resguardar a soberania dos veredictos: 



    “(...) só será passível de cassação pelo tribunal de segunda instância a decisão dos jurados no caso de toda prova indicar num sentido (por exemplo, a absolvição), e o conselho de sentença decidir em sentido oposto (por exemplo, a condenam o acusado). Se as provas indicam duas possíveis soluções, cada uma delas admissível segundo determinado seguimento da prova, a decisão dos jurados que opte por qualquer uma delas não pode ser considerada arbitrária e manifestamente contrária à prova dos autos”. (BADARÓ, Gustavo H. Manual dos Recursos Penais. RT, 2016. p. 234) 



    Ou seja, trata-se de recurso limitado, em prol da soberania dos veredictos, prevista constitucionalmente.”



    Em sentido próximo, por ocasião deste mesmo julgamento, sustentei que a leitura constitucional do art. 593, III, “d”, do Código de Processo Penal não autoriza que o Tribunal de apelação substitua o Tribunal do Júri na atividade judiante, ou seja, na valoração da prova e no convencimento sobre a prova produzida. Pelo contrário, a valoração da força probante de uma versão constante nos autos integra o juízo próprio e exclusivo do Tribunal do Júri. Assim, caso haja lastro probatório mínimo e não seja a decisão do Conselho de Sentença incompatível com a Constituição Federal, esta deve prevalecer, sob pena de violação à soberania dos veredictos (art. 5º, inciso XXXVIII, alínea c, CF). Confira-se: 



    “[…] Como se observa, o recurso de apelação com fundamento na alínea “d” é, sem dúvidas, controverso, mas ele, em si, não desafia a cláusula da soberania dos vereditos, a menos não na forma como ela foi constitucionalmente assegurada. 



    Quando, então, seria possível afirmar que há violação da soberania? Além das hipóteses em que lei venha a – inconstitucionalmente – autorizar o Tribunal ad quem a julgar em substituição à decisão do Tribunal do Júri; também nos casos em que, embora sem lei, o Tribunal de apelação substitui-se na atividade judiante, isto é, na valoração da prova e no convencimento sobre a prova produzida. 



    Não é possível, portanto, que o Tribunal que julga a apelação possa valorar a prova de forma distinta e, com isso, julgar de forma diferente da que julgou o Tribunal do Júri. O efeito devolutivo do recurso é limitado, não se permitindo a substituição da atividade judicante, mas apenas admitindo o controle mínimo de racionalidade da decisão.



    Como já dito, não cabe, no âmbito do Tribunal do Júri, investigar a fundamentação acolhida pelos jurados, já que não possuem a obrigação de justificar seus votos. No entanto, nada há no ordenamento jurídico que vede a investigação sobre a racionalidade mínima que deve guardar toda e qualquer decisão. Se é certo que o Tribunal do Júri guarda distinções em relação à atividade judicial típica, não deixa de ser também um julgamento, isto é, a aplicação de uma norma jurídica a um caso particular e, como tal, deve guardar um mínimo de racionalidade e de objetividade. A importante tarefa de julgar não pode ser um jogo dados.



    [...]



    Assim, a decisão do júri, para que seja minimamente racional e não arbitrária, deve permitir identificar a causa de absolvição. Dito de outro modo, para que seja possível o exame de compatibilidade do veredito com a jurisprudência desta Corte ou mesmo com a jurisprudência da Corte Interamericana de Direitos Humanos, é preciso que a causa de absolvição, ainda que variada, seja determinável. 



    [...]



    Como se observa da leitura dos fundamentos acolhidos, o recurso de apelação assentou a imprestabilidade do depoimento pessoal para justificar a absolvição dos pacientes. Ocorre, no entanto, que o depoimento pessoal constitui meio de prova (art. 185 do Código de Processo Penal) e direito do acusado (Artigo 14.3, “d”, do Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos). A valoração da força probante desse depoimento é tema que integra o juízo próprio e exclusivo do Tribunal do Júri, não cabendo ao Tribunal de apelação reverter a decisão, salvo se também se demonstrasse, a partir dos elementos da apelação, que não estão presentes causas de justificação ou de exculpação.”



    Feitas essas considerações, passo ao exame do caso concreto.



    Na hipótese, o juízo de primeira instância declarou a absolvição do réu, ora recorrente, deixando assentado que, “Conforme decisão proferida pelos Senhores Jurados, DECLARO o réu, FÁBIO DE BARROS, já qualificado, ABSOLVIDO da prática do delito que lhe foi imputado na denúncia, capitulado no art. 121, § 2º, III, do Código Penal” (eDOC 4). 



    O Tribunal de origem, por sua vez, deu provimento à apelação ministerial para anular o veredito absolutório e determinar a submissão do ora recorrente a novo julgamento pelo Tribunal do Júri, fundamentando-se nos seguintes termos (eDOC 8, p. 3-5):



    “Como se observa da ata de julgamento, reconhecida a n materialidade (quesito 01) e autoria (quesito 02), responderam sim os jurados ao quesito de absolvição. Registra-se que a defesa sustenta, como tese principal, a legitima defesa. 



    Em seu interrogatório, admitiu o recorrido ter sido o autor das agressões, aduzindo ter agido em legítima defesa. Declarou, em síntese, que na data m retornava de um comício acompanhando de uma moça (Luciana) e, no caminho, parou na casa de sua mãe para pegar uma blusa. O local não era uma casa, mas um ambiente abandonado, havia um trilho para chegar e era escuro. Ao se aproximar, escutou gritos e barulho de discussões. Ao entrar, viu o ofendido Reginaldo enforcando sua mãe contra a parede, assim como gritava questionando onde ela estava. Indagou o que acontecia, a vítima então a soltou e foi em direção do depoente, o empurrou e lhe chutou na coxa. A vítima tem porte maior, o depoente afastou-se de costas e bateu em um pau de varal, que caiu; na sequência, girou o objeto e acertou o joelho da vítima que foi ao solo. A vítima se levantou e tentou agredi-lo. Novamente girou o pau, que atingiu a cabeça da vítima. Na sequência, saiu correndo. Não recorda se seu irmão acordou com a discussão. Nunca havia visto sua mãe agredindo a vítima. Foram dois golpes. Não conversou com Geraldo antes dos fatos sobre o desejo de sua mãe de que a vítima fosse morta. Soube por vizinhos que havia muitas discussões entre a vítima e a mãe do depoente; chegou a ver a vítima jogando um prato de comida em sua mãe; Possui 1,64m de altura. Morava a cerca de 3km do local. Somente soube do óbito da vítima e da prisão de sua mãe cerca de 4 meses depois. Pensou em se entregar, mas recuou por pedido de sua família. A vítima não pediu que o depoente não o matasse, ele disse que o depoente era um "moleque folgado". Após o ocorrido, dirigiu-se para a casa de sua avó. Acredita que Luciana tenha ido para casa, não mais a viu. Não teve problemas anteriores com a vítima. Não tinha amizade com Geraldo (conforme declarações em juízo e em Plenário).



    Todavia, a despeito da versão do recorrido, reputo que razão assiste ao Ministério Público. 



    E isto porque devem ser consideradas as declarações de duas testemunhas presentes no momento dos fatos, S. N. S. e M.H.N. S. que trouxeram dinâmica distinta sobre o ocorrido. 



    Veja-se que a testemunha S. declarou ter visualizado o réu agredindo a vítima com um pedaço de pau de quaresmeira, afirmando que ele bateu "bem mais do que duas vezes". Afirmou ainda que Márcia (mãe do réu) também batia na vítima e o incentivava a continuar os golpes e matar o ofendido. No mais, do que releva, declarou que o ofendido apenas dizia que "já tinha entendido', acrescentando que o réu continuou a agressão, a despeito do pedido da declarante e sua mãe (testemunha M. H.) para que cessasse a conduta. 



    A testemunha M. H. também afirmou que o réu batia muitas vezes na vítima, que pedia socorro para não morrer. 



    E não há, nos autos, motivo para mitigar a validade das declarações prestadas pelas testemunhas, ausente elemento concreto que indique eventual responsabilização falsa ou leviana.



    (...)



    Acresça-se que, em tese, ainda que vislumbrasse o réu algum risco concreto para sua integridade física — não seguramente demonstrado, repise-se - também, em tese, não se vislumbra o uso moderado dos meios necessários para repelir eventual e injusta agressão. 



    (...)



    Pertinente, assim, o acatamento do pleito ministerial para realização de novo julgamento em Plenário de Juri, porquanto o veredicto se mostrou divorciado do conjunto probatório amealhado nos autos.” (grifei) 



    Como se observa da leitura dos fundamentos do acórdão recorrido, havia nos autos duas versões possíveis: uma, trazida pela defesa, em que se sustentava a legítima defesa por parte do réu; e outra, formulada pelo Ministério Público e ampara em declarações testemunhais, aduzindo que o crime doloso contra a vida em apuração foi inequivocamente cometido pelo ora recorrente. 



    O Tribunal do Júri acolheu a primeira versão e respondeu afirmativamente ao quesito da absolvição em relação ao ora recorrente. A seu turno, o Tribunal local, ao julgar o recurso de apelação, acolheu a segunda versão, dando preponderância aos depoimentos testemunhais, de maneira a prejudicar as demais provas carreadas nos autos, também utilizadas pelo Conselho de Sentença para se chegar à absolvição do acusado. 



    Ressalte-se, ainda, que o Tribunal de origem, a fim de afastar a tese de legítima defesa do acusado, deixou expressamente consignado que, “ainda que vislumbrasse o réu algum risco concreto para sua integridade física — não seguramente demonstrado, repise-se - também, em tese, não se vislumbra o uso moderado dos meios necessários para repelir eventual e injusta agressão”. 



    Entretanto, não é dado ao Tribunal de apelação se substituir ao Tribunal do Júri no exame e valoração das provas dos autos. O juízo de convencimento acerca das provas e do valor a ser atribuído a cada uma delas compete, única e exclusivamente, ao Conselho de Sentença, por mandamento constitucional. 



    Dessa forma, por estar a decisão do Tribunal do Júri amparada em lastro probatório mínimo, esta deve prevalecer frente à compreensão externada pelo Tribunal revisor, sob pena de violação à soberania dos veredictos (art. 5º, inciso XXXVIII, alínea c, CF). 



    3. Ante o exposto, dou provimento ao recurso, nos termos do art. 21, § 2º, RISTF, para cassar o acórdão proferido pelo E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (Apelação Criminal 0014047-80.2004.8.26.0505), restabelecendo-se, por consequência, a decisão proferida pelo Conselho de Sentença, que absolveu o ora recorrente.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de novembro de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente